Tribunal: TJMT
Processo: 1022650-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022650-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022650-46.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022650-46.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1022650-46.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Alan Vagner Schmidel

Processo origem n° 104504-51.2020.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Alan Vagner Schmidel
, deferiu parcialmente a tutela provisória para o fim de determinar que o agravante suspenda, no prazo de 48 horas, a cobrança judicial e extrajudicial relativa aos débitos nos valores R$ 1.806,00 e R$ 1.578,81 lançados no cartão de crédito no 4180470030513000, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Explica, em síntese, que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e, assim, postula dilação de no mínimo 15 dias e requer a redução ou limitação do valor das astreintes, fixadas em R$ 500,00.

A par disso, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 66353997).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 68156972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022650-46.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1022650-46.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Alan Vagner Schmidel

Processo origem n° 104504-51.2020.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Alan Vagner Schmidel
, deferiu parcialmente a tutela provisória para o fim de determinar que o agravante suspenda, no prazo de 48 horas, a cobrança judicial e extrajudicial relativa aos débitos nos valores R$ 1.806,00 e R$ 1.578,81 lançados no cartão de crédito no 4180470030513000, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Narra a parte autora que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pelo banco requerido, por suposta dívida relativa a cartão de crédito no 4180470030513000, nos valores de R$ 1.578,81 e R$ 1.806,00.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a baixa da inscrição, porquanto alega que não contratou o mencionado cartão de crédito. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de dilação do prazo concedido para cumprimento da liminar ou, ainda, se é caso de redução ou limitação do valor da multa diária.

A respeito da multa diária fixada para o caso de descumprimento, observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de baixa imediata da inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado pela parte requerente, bem como o perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao cumprimento da decisão judicial, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Sobre o tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Por fim, insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de alongar o prazo para o cumprimento da obrigação, máxime porque fixada em prazo razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020